Tribunal: TJSP
Processo: 2234209-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Inconformismo contra indeferimento da benesse legal. Decisão correta. Pessoa jurídica. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade da agravante de se beneficiar da justiça gratuita, a qual não pode ser concedida por qualquer motivo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.